Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que contém promessa de pagamento de quantia em dinheiro. 1.1 Os princípios da autonomia e da abstração afetos aos títulos de crédito os desvinculam do negócio jurídico subjacente à sua emissão, afastando, como regra, discussão acerca da causa debendi. Entretanto, se o título não houver circulado, como no caso, a cártula se atrela à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (devedor/embargante) e sua beneficiária (credora/embargada), podendo-se discutir causa debendi conforme amplamente admitido pela jurisprudência 1.2 Insubsistente a alegação de que a causa debendi da nota promissória está atrelada à pensão alimentícia em favor dos filhos em comum com a embargada, e que o valor constante do título é superior ao valor da pensão: as imagens de print screen de conversa por aplicativo de mensagens não se prestam a comprovar o alegado.
2. No caso de revelia em embargos à execução, seus efeitos não têm o condão de desqualificar o título executivo, o qual tem presunção de veracidade, certeza, liquidez e exigibilidade, sendo ônus do devedor provar que tais atributos não se encontram presentes (art. 373 CPC). 2.1 “Na situação de revelia, não se impõe a necessária procedência do pedido autoral, pois cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, bem como cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado ( ) Cabe à parte executada demonstrar que os títulos executivos não se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1336090, 07028570820208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.